Tribunal: TJSP
Processo: 2068938-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Moderada quantidade de droga apreendida, de alto poder letal – Apreensão de 49 porções de cocaína na forma de crack – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Moderada quantidade de droga apreendida, de alto poder letal – Apreensão de 49 porções de cocaína na forma de crack – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Predicados pessoais que não são impeditivos para a decretação e manutenção da excepcional segregação – – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.